Tribunal: TJBA
Processo: 8001903-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001903-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

APELADO: GILBERTO BATISTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
.
RECURSO DA PARTE AUTORA:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO DO PERITO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE.
RECURSO DA PARTE RÉ:
HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO.
RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO IMPUTADO AO ESTADO
.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

“Não comprovados os requisitos legalmente exigidos, deve ser indeferido o pedido do segurado de concessão da aposentadoria por invalidez. - Tendo em vista que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o autor não possui incapacidade, deve ser indeferida a aposentadoria por invalidez acidentária.”

“Se o autor, beneficiário da justiça gratuita, for sucumbente na ação previdenciária, é dever do Estado restituir as despesas processuais pagas antecipadamente pela autarquia, nos limites impostos pela tabela constante na Resolução 17/2019 TJ/BA, a teor do § 2º, art. 82, CPC, razão do provimento do recurso da parte ré”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Simultânea nº 8001903-52.2019.8.05.0001, de Senhor do Bom fim, em que figuram como Apelantes/Apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e GILBERTO BATISTA DA SILVA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE GILBERTO BATISTA DA SILVA, nos termos do voto condutor.